Tribunal: TJSP
Processo: 1038567-37.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Apelação. Aparelho de TV com defeito apresentado após a aquisição. Empresa seguradora que negou cobertura prevista em contrato de garantia estendida. Multa aplicada pelo PROCON. Alegação de ilegalidade da sanção, porque teria ocorrido má conservação do produto. Rejeição. Decisão administrativa devidamente fundamentada, e que decorre de interpretação (razoável) de fatos apurados em regular

Ementa:
Apelação. Aparelho de TV com defeito apresentado após a aquisição. Empresa seguradora que negou cobertura prevista em contrato de garantia estendida. Multa aplicada pelo PROCON. Alegação de ilegalidade da sanção, porque teria ocorrido má conservação do produto. Rejeição. Decisão administrativa devidamente fundamentada, e que decorre de interpretação (razoável) de fatos apurados em regular processo administrativo. Ato que não pode ser substituído por decisão judicial, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, pois o Judiciário não atua, nem pode atuar, como instância revisora ou recursal para corrigir eventuais injustiças de decisões administrativas. Na verdade, o controle do Poder Judiciário no que se refere aos procedimentos administrativos, "restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo" Assim, a despeito do inconformismo da autora, a aplicação da penalidade, com base no fundamento invocado pelo PROCON, não pode ser considerada ilegal ou abusiva, e tampouco desarrazoada, inclusive no que se refere ao valor da multa (1.500 UFIRs), equivalente na época a R$ 5.325,00, que está dentro dos parâmetros do artigo 57 da Lei n. 8.078/1990, "mais próximo do mínimo do que do máximo", como constou da decisão recorrida. Aliás, a vulneração aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade somente pode ser invocada diante de algum despropósito gritante, de algo desarrazoado, bizarro, que inquestionavelmente vulnere valores de maior hierarquia na ordem jurídica, o que não é o caso. Sentença de improcedência. Recurso desprovido.